Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-20.2023.8.11.0094
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000536-20.2023.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANAINA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 041.060.611-12 (APELADO), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES DE SOUZA - CPF: 019.480.651-00 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA – IMÓVEL URBANO (LOTE) – EDIFICAÇÃO DE MORADIA – EXISTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA NA REGIÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA EM LOTE VIZINHO – EXTENSÃO AO IMÓVEL DOS AUTORES – RECUSA PELA CONCESSIONÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZ NECESSÁRIO O INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – DANO MORAL RECONHECIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 104 da Resolução ANEEL no 1000/2021 estabelece a obrigação de a concessionária realizar gratuitamente as obras de extensão de rede para fornecimento de energia elétrica em propriedade ainda não atendida.

O consumidor não pode ser compelido a dar início à construção de residência em lote para ser contemplado com a extensão de rede de energia. Tal ato configura um contrassenso, pois para dar início a edificação se faz necessário o fornecimento de energia elétrica, não servindo a referida condição como justificativa para negativa de prestação de serviço essencial, do qual a concessionária está legalmente obrigada.

É cediço que a empresa concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, pelos danos que houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre esse e a conduta do agente.

Evidenciada a falha na prestação de serviço público essencial, privando o consumidor do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica. Precedente: AgRg no AREsp 239749/RS)

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1000536-20.2023.8.11.0094, movida por EDUARDO ALVES DE SOUZA e JANAINA MOREIRA DE SOUZA
,
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, isto para:

i. DETERMINAR o fornecimento de energia elétrica no endereço constante na carta n. 142298863/2023/DCMD/ENERGISA em favor de JANAINA MOREIRA DE SOUZA.

ii. CONDENAR a requerida a pagar à reclamante a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Incidem juros de 1% desde a citação, isso até a data desta sentença, a partir da qual, englobando a correção, passa a incidir a taxa SELIC.

Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Consequentemente, torno definitiva a tutela antecipada anteriormente deferida (id. 154901894).

Condeno a requerida ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como dos honorários de sucumbência, estes no equivalente a 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2o, do CPC).”
(Id. 247839185).

Em suas razões, de Id. 247839186, a recorrente almeja a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais. Defende a ausência dos pressupostos autorizadores do dever de indenizar especialmente o ato ilícito da sua parte e o prejuízo moral. Requer seja afastada a condenação em danos morais. Sucessivamente, pleiteia a redução do
quantum indenizatório
.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 247839190, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que os autores/apelados para dar início à construção da residência do casal em lote de sua propriedade, formulou pedido de fornecimento de ligação nova de energia elétrica junto à empresa de energia, ora apelante.

Em resposta à solicitação, a concessionária se restringiu a orientar que houvesse o início da obra para que, assim, elaborasse o projeto e a obra de extensão de rede elétrica no aludido imóvel.

Contudo, os autores afirmam que, diante da ausência de fornecimento de energia elétrica, ficam impossibilitados de dar início à obra, como exigido pela empresa de energia.

Pois bem.

A hipótese dos autos envolve relação de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da respectiva lei e o fornecimento de energia elétrica, evidentemente, trata-se de serviço essencial.

Os agravantes comprovaram que formularam solicitação para fornecimento de energia junto à Energisa em lote de sua propriedade, cujo atendimento foi condicionado ao início da construção da residência.

Quanto à comprovação da falha na prestação de serviços e os danos daí provenientes, a discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

Confira-se:

“[...]

Afirma a parte reclamante, em síntese, que adquiriu terreno urbano, localizado no centro da cidade de Tabaporã e visando dar início à construção da residência pretendida pelos requerentes, foi realizado pedido de fornecimento de ligação nova de energia à empresa requerida, a qual se restringiu a dizer que os Requerentes deveriam iniciar a construção para que, somente depois, elaborassem o projeto e a obra de extensão de rede elétrica, conforme carta no 142298863/2023/DCMD/ENERGISA, datada no dia 14.08.2023.

Narram os requerentes que instalaram o Padrão de acordo com as exigências técnicas da empresa requerida e que o fundamento para negativa do pedido se baseou exclusivamente na inexistência de construção sobre o lote.

Alegam que o fornecimento de energia elétrica é direito fundamental do ser humano e a negativa da empresa requerida, além de causar transtornos, atrasou o início da construção da casa dos requerentes, visto que sem a energia não havia possibilidade de os pedreiros iniciarem a obra.

Por isso, requerem a condenação da empresa requerida ao pagamento da importância de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais. Em contestação, a parte requerida alegou que o local do terreno dos requerentes não reúne condições técnicas e regulatórias para receber o serviço de fornecimento de energia, tendo em vista a inexistência de construção, ou ainda parte dela.

Salienta, ainda, que os procedimentos adotados pelas concessionárias de serviços elétricos são rigidamente disciplinados pelo Poder Concedente, de modo que cabe à Energisa, no exercício de sua atividade, seguir as normas técnicas estabelecidas pela ANEEL, sob pena de sofre penalidades previstas no contrato de concessão e de responder cível e criminalmente por eventual irregularidade existente.

A Resolução Normativa n. 1.000, de 07 de dezembro de 2021, da ANEEL, assim dispõe acerca do assunto:

“Art. 104. O consumidor, com fundamento na Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, tem direito à conexão gratuita de sua unidade consumidora ao sistema de distribuição de energia elétrica, desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios:

I - enquadramento no grupo B, com tensão de conexão menor que 2,3 kV;

II - carga instalada na unidade consumidora menor ou igual a 50kW;

III - não exista outra unidade consumidora com fornecimento de energia na propriedade; e

IV - obras para viabilizar a conexão contemplando:

a) a extensão, reforço ou melhoria em redes de distribuição em tensão menor ou igual a 138kV, incluindo a instalação ou substituição de transformador; ou

b) o atendimento por sistemas isolados, de que trata o Capítulo IV do Título II.

Como visto, a concessionária de energia não indica qualquer um dos requisitos previstos no dispositivo normativo acima copiado como justificativa para deixar de atender o pedido de extensão/ligação da rede de energia ao imóvel dos autores.

Portanto, o consumidor não pode ser compelido a dar início à construção de residência em lote de sua propriedade para ser contemplado com a extensão de rede de energia. Tal ato configura um contrassenso, pois para dar início a edificação faz-se necessário o fornecimento de energia elétrica.

Logo, não serve tal condição como justificativa para a negativa de prestação de serviço essencial, do qual a concessionária está legalmente obrigada.

Deste modo, não houve alegações da parte requerida que pudessem desconstituir o direito da parte autora, ônus que lhe cabia (art. 373, inciso II, do CPC).

Oportuno salientar que embora cumprida a obrigação, conforme informado em id. 160071785, desde agosto de 2023 os requerentes pleiteavam junto à empresa de energia o fornecimento de energia elétrica em seu terreno urbano, cuja obrigação fora cumprida somente em junho de 2024.

Por isso, conclui-se que há o dever de prestar o serviço pela PJ requerida.

Inegável, portanto, a responsabilidade da reclamada pelos danos sofridos pelo autor, devendo indenizar os requerentes.”

O artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, esclarece:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Nestes termos, colaciono o precedente do e. STF:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros.
Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 793046 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014) (grifo nosso)

Pela leitura do dispositivo legal, conclui-se ser a responsabilidade das empresas de direito privado prestadoras de serviços públicos objetiva, ou seja, a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou culpa.

Dessa forma, a vítima, para ser indenizada, deve demonstrar a extensão do dano, bem como o nexo de causalidade entre esse e a conduta do agente.

Ora, na responsabilidade objetiva não se apura o dolo ou culpa, mas somente o nexo de causalidade, sendo admitido que a concessionária de serviço público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída, o que não ocorreu no caso apresentado.

Não há dúvida de que a empresa recorrente, em razão de prestar serviços básicos de distribuição de energia elétrica, é responsável pela qualidade dos serviços prestados a seus consumidores. O serviço não pode ser recusado sem justa causa, sob pena de se gerar responsabilidade pelos danos que os consumidores vierem a suportar.

No caso em tela, o dano moral é
in re ipsa
, isto é, dispensa comprovação do prejuízo por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal.

A todo efeito, o serviço prestado pela apelante tem caráter essencial, imprescindível hodiernamente à dignidade do cidadão, estando as prestadoras do serviço público obrigadas a oferecê-lo de maneira adequada, contínua, eficiente e segura, o que não ocorreu no caso.

Em verdade, não é necessário grande esforço para se chegar a conclusão de que o fato de não mais possuir um serviço essencial causa diversos abalos ao consumidor, visto que a energia é indispensável na vida cotidiana do cidadão.

Neste sentido, já se posicionou o c. STJ:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3.Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S⁄A desprovido.” (AgRg no AREsp 239749/RS. Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 21/08/2014. DJe: 01/09/2014) (grifo nosso)

Concernente a quantificação do dano, precisas as ponderações de Humberto Theodoro Júnior,
in
Dano Moral, Editora Juarez de Oliveira, 6a edição, 2010: “
Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro
.” (p. 43)

No caso, é de se observar o tempo em que os autores ficaram sem o fornecimento de energia elétrica e, via de consequência, impedidos de iniciar a obra de sua residência no local, bem como a natureza essencial do serviço prestado, o nível socioeconômico das partes e, ainda, o porte econômico da parte ré, com o fim de proporcionar aos requerentes uma compensação monetária pelo sofrimento vivido, sem prejuízo de impor à ofensora uma sanção de cunho pedagógico e intimidativo, com o objetivo de desestimulá-la a reincidir no evento de que cuidam os autos.

Destarte, sopesando tais condições, entendo como adequada a importância fixada em primeiro grau de R$5.000,00 (cinco mil reais), não havendo qualquer reparo a ser realizado na sentença, que observou aos entendimentos consolidados pela jurisprudência pátria.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em grau recursal para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025